Tribunal: TJSP
Processo: 1016574-70.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU – "Golpe da falsa central de atendimentos" – Compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito e conta da autora. Sentença de parcial procedência que reconheceu a culpa concorrente e condenou os réus a ressarcirem à autora 50% dos valores indevidamente descontados de sua conta e dos valores não estornados em sua fatura

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU – "Golpe da falsa central de atendimentos" – Compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito e conta da autora. Sentença de parcial procedência que reconheceu a culpa concorrente e condenou os réus a ressarcirem à autora 50% dos valores indevidamente descontados de sua conta e dos valores não estornados em sua fatura do cartão de crédito. Pretensão dos réus de reforma, sob o fundamento de ausência de falha na prestação dos serviços. INADMISSIBILIDADE: Houve falha na prestação dos serviços por ambos os réus, que deveriam ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foram negligentes em observar e impedir movimentações bancárias fora do perfil da autora. A parte do recurso que pretendia o reconhecimento da culpa concorrente não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse porque o juízo já decidiu a questão em favor dos recorrentes. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do réu de redução para 10% sobre o proveito econômico obtido. INADMISSIBILIDADE: Valor bem fixado pelo juízo, considerando que o valor da condenação é baixo. A fixação no patamar de 10% resultaria em valor irrisório. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS.